Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Nos termos do primeiro acórdão objeto da ação rescisória (ID 56686543), a egrégia 8a Turma Cível considerou que, enquanto não houver pagamento da ONALT, a utilização do imóvel com destinação diversa será irregular, de modo que não há que se falar em prazo para exercício da pretensão de cobrança. Na mesma oportunidade, o recurso de apelação interposto pela empresa autora foi provido parcialmente, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No segundo acórdão (ID 118300916 do processo originário), a egrégia 8a Turma Cível, ao reexaminar o recurso de apelação, apenas quanto aos honorários de sucumbência, para que fosse observado o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerou inviabilizada o acolhimento do pedido de aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), porquanto caracterizada a preclusão. Na inicial da ação rescisória, a empresa autora assevera que o entendimento firmado nos acórdãos rescindendo, a respeito da prescrição da pretensão de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa de Uso, viola manifestamente a norma jurídica inserta nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil. Para tanto, a autora afirma que, embora tenha sido, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), determinada a suspensão de processos envolvendo a discussão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança da ONALT, em 12/03/2018, o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de determinar o sobrestamento do processo e de encaminhar o processo para novo julgamento do recurso, em juízo de retratação, para que o entendimento adotado no v. acórdão fosse adequado à tese firmada no aludido IRDR. Pondera, ademais, que não estaria configurada a preclusão a respeito da aplicabilidade da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000, porquanto envolve hipótese de nulidade absoluta. Ao final, a autora postula o deferimento do parcelamento do valor relativo ao depósito inicial previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em 6 (seis) parcelas mensais, na forma prevista no artigo 98, § 6o, do mesmo diploma legal. Quanto ao mérito, pleiteia a procedência do pedido inicial para que seja reconhecida a violação manifesta do v. acórdão rescindendo a tese jurídica e vinculante contida no IRDR TEMA 10, que trata do prazo prescricional de 5 anos a contar da emissão do alvará de construção e ou funcionamento para a cobrança da ONALT. Esta Relatoria, nos termos despacho exarado no ID 57139718, determinou a intimação da autora para se manifestar a respeito de eventual falta de interesse processual, decorrente da contrariedade da pretensão da pretensão deduzida na inicial em relação ao entendimento firmado na Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal. A autora, na manifestação constante do ID 57607241, afirma estar configurado o interesse processual, uma vez que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000 foi levado a julgamento quando ainda não havia transitado o v. acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível considerou não estar caracterizada a prescrição da pretensão de cobrança da ONALT. Pondera que o INTERESSE PROCESSUAL está em anular todas as decisões proferidos a partir da apelação que integraram o julgado, inclusive aquele que entendeu que o tema estava precluso, quando na verdade, uma vez se tratando de matéria de ordem pública (prescrição), deveria o Desembargador prolator do acórdão integrativo, ter aplicado o entendimento deliberado no IRDR, pois a pacificação ocorreu quando o processo ainda estava em trâmite. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se que, embora o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000 tenha sido levado a julgamento em data posterior à prolação do v. acórdão no qual a egrégia 8a Turma Cível reconheceu não estar caracterizada a prescrição da pretensão de cobrança de ONALT (ID 56686543), ainda não se encontrava configurado o trânsito em julgado do decisum, tendo em vista a interposição de recursos especial e extraordinário (ID 56686540). Dessa forma, a aplicabilidade da superveniente consolidação de entendimento jurisprudencial em sentido contrário ao adotado no v. acórdão rescindendo se consubstancia em matéria relacionada ao próprio mérito da ação rescisória, devendo ser examinada pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento do processo, caso atendidos todos os requisitos legais para a admissibilidade da ação. A autora postula a concessão de autorização para que o depósito prévio seja realizado em 6 (seis) parcelas, ao argumento de que tal medida não resultaria em prejuízo processual, porquanto o processo não deverá ser julgado anteriormente à integralização do depósito. No entanto, convém ressaltar que tal medida somente é cabível em caso de deferimento de gratuidade de justiça à parte autora. Com efeito, o § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao assegurar a possibilidade de parcelamento do valor das despesas do processo, tem como destinatário o beneficiário da gratuidade de justiça. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (grifo nosso) No caso em exame, observa-se que a autora não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça e afirma expressamente, na petição inicial, que não deseja eximir-se de sua responsabilidade quanto ao depósito prévio no percentual de 5% para ingresso com a presente demanda. Portanto, não sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, indefiro o pedido de parcelamento do recolhimento do depósito prévio exigido pelo inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Consequentemente, determino a intimação da empresa autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento integral do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma prevista no § 3o do artigo 968 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 18:28:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora